Tribunal: CARF
Processo: 19515.721255/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE VISTAS. CIÊNCIA DOS TERMOS DA AUTUAÇÃO.
Não se pode alegar cerceamento de seu direito de defesa se o interessado optou por não exercer seu direito de vista dos autos ou de obtenção dos documentos nele contidos, tendo sido propriamente cientificado do Auto de Infração, Termo de Verificação Fiscal ou equivalente, assim como Termo de Sujeição Passiva, os quais contém elementos suficientes à descrição dos fatos e fundamentos da autuação.
ERRO NA SUJEIÇÃO PASSIVA. ATOS SIMULADOS. LANÇAMENTO EM FACE DO SUJEITO QUE FORMALMENTE PRATICOU OS ATOS. NEXO DE CAUSALIDADE INDIVIDUAL COM O FATO GERADOR DO TRIBUTO.
Identificada a simulação pela autoridade fiscal, o lançamento tributário pode ser feito, desde que devidamente fundamentado, sobre a real beneficiária dos atos simulados, desconsiderando-se as particularidades individuais e conglomerando os fatos geradores no “um todo”. Entretanto, também pode ser realizado o lançamento de ofício a cada um dos sujeitos que participam da simulação, respeitando-se a relação formal dos fatos geradores identificados a cada um dos sujeitos passivos.
Tendo sido lançado o IRRF na segunda hipótese, não há erro na sujeição passiva, porquanto a conta-bancária, ainda que movimentada pela mandatária responsável, formalmente era de titularidade da autuada.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. VEDAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUA FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários, as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Cabe à autoridade fiscal demonstrar o nexo de causalidade entre o interesse comum e as condutas típicas praticadas pelo responsável, de modo que estando comprovado o interesse comum na simulação intentada pelos interessados, subsumem-se os fatos à norma tributária e enseja a responsabilização solidária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
Escolha um item (Para deixar em branco, escolha o primeiro item da lista)
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721255/2014-41
ACÓRDÃO
1302-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIAO BRASIL SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE VISTAS. CIÊNCIA
DOS TERMOS DA AUTUAÇÃO.
Não se pode alegar cerceamento de seu direito de defesa se o interessado
optou por não exercer seu direito de vista dos autos ou de obtenção dos
documentos nele contidos, tendo sido propriamente cientificado do Auto
de Infração, Termo de Verificação Fiscal ou equivalente, assim como Termo
de Sujeição Passiva, os quais contém elementos suficientes à descrição dos
fatos e fundamentos da autuação.
ERRO NA SUJEIÇÃO PASSIVA. ATOS SIMULADOS. LANÇAMENTO EM FACE
DO SUJEITO QUE FORMALMENTE PRATICOU OS ATOS. NEXO DE
CAUSALIDADE INDIVIDUAL COM O FATO GERADOR DO TRIBUTO.
Identificada a simulação pela autoridade fiscal, o lançamento tributário
pode ser feito, desde que devidamente fundamentado, sobre a real
beneficiária dos atos simulados, desconsiderando-se as particularidades
individuais e conglomerando os fatos geradores no “um todo”. Entretanto,
também pode ser realizado o lançamento de ofício a cada um dos sujeitos
que participam da simulação, respeitando-se a relação formal dos fatos
geradores identificados a cada um dos sujeitos passivos.
Tendo sido lançado o IRRF na segunda hipótese, não há erro na sujeição
passiva, porquanto a conta-bancária, ainda que movimentada pela
mandatária responsável, formalmente era de titularidade da autuada.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. VEDAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721255/2014-41
2
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA
SITUAÇÃO QUE CONSTITUA FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários, as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal. Cabe à autoridade fiscal demonstrar o nexo de
causalidade entre o interesse comum e as condutas típicas praticadas pelo
responsável, de modo que estando comprovado o interesse comum na
simulação intentada pelos interessados, subsumem-se os fatos à norma
tributária e enseja a responsabilização solidária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
do recurso voluntário interposto, em rejeitar as preliminares arguidas, e, no mérito, em negar-lhe
provimento, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários opostos em face de acórdão da DRJ, que julgou
improcedente as impugnações dos sujeitos passivos.
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721255/2014-41
3
Em face dos sujeitos passivos foram lavrados o auto de infração de IRRF (fls. 713 a
718), referentes ao ano-calendário de 2010, onde se constatou pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado.
Foi imputada responsabilidade solidária às seguintes pessoas físicas e jurídicas:
(i)
ANTÔNIO APARECIDO SARILHO (artigo 124, inciso II, e 135, inciso III, do CTN
e por dissolução irregular - fls. 758 a 760);
(ii)
SUNNY COBRANÇAS LTDA (artigo 124, inciso I, do CTN – fls. 764 a 768);
(iii)
ALEXANDRE DE ANDRADE ROMERO (artigo 124, inciso I, do CTN – fls. 772 a
776); e
(iv)
GUIILHERME ROMERO (artigo 124, inciso I, do CTN – fls. 780 a 784).
Como estes autos trata apenas do lançamento de IRRF, destaco os seguintes
trechos do Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls.720 a 752) que dizem respeito ao tributo:
VIII.2 – DOS DÉBITOS EFETUADOS NA C/C no 13000258-4
No decorrer da ação fiscal foram selecionados para análise os lançamentos a
débito, em montantes superiores à R$ 20.000,00, do extrato da conta-corrente no
13000258-4, Ag. 731 do banco REAL/SANTANDER, de titularidade da empresa
fiscalizada. Estes lançamentos estão discriminados individualmente no Anexo 2 do
TIF 1 da diligência na SUNNY COBRANÇAS.
Como já relatado acima a empresa SUNNY COBRANÇAS LTDA, “tomou
emprestada” a conta-corrente em questão de titularidade da empresa UNIÃO
BRASIL E EVENTOS LTDA, em contrapartida a uma remuneração mensal.
Intimadas tanto a UNIÃO BRASIL como a SUNNY COBRANÇAS a identificar o
beneficiário dos débitos acima, a primeira atribuiu a responsabilidade pelo
movimento da conta a esta última, que por sua vez se limitou a informar tratar-se
de quitação de obrigações da empresa SUNNY COBRANÇAS e de seu sócio
Alexandre de Andrade Romero junto a funcionários, colaboradores, fornecedores,
tributos entre outros. Não apresentou nenhum documento para comprovar estes
fatos.
Dada as respostas insatisfatórias obtidas das empresas UNIÃO BRASIL e SUNNY
COBRANÇAS, e na busca da motivação das operações analisadas, foram efetuadas
diligências nos cinco principais beneficiários, cujos pagamentos foram feitos
através de TEDs identificados. As empresas e pessoas físicas circularizadas foram:
(...)
- A empresa PIATTO, intimada e re-intimada a justificar as operações, não prestou
apresentou qualquer documento e/ou esclarecimento;
- As empresas EMPREITEIRA SANTHER e SPEED FLASH não foram localizadas;
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721255/2014-41
4
- O Sr Ahmad Mourad se limitou a informar que desconhece a empresa UNIÃO
BRASIL e que os recursos depositados seriam de terceiros. Não apresentou
qualquer documento para comprovar essas operações.
- A Sra Vanilda Benedita Gatuzzo Santos se identificou como mãe da Sra Raquel
Macario dos Santos, ex-esposa do Sr Alexandre da Andrade Romero, e que os
recursos recebidos em sua conta seriam fruto de um acordo celebrado entre a sua
filha e seu ex-genro, efetuado dentro de uma Ação de Separação Consensual.
Apresentou, ainda, o acordo em questão e a DIRPF 2011 de sua filha, onde
declarou os valores recebidos a título de Rendimentos Isentos e Não Tributáveis –
Dissolução de Sociedade Conjugal. Acrescentamos que o Sr Alexandre de Andrade
Romero em sua DIRPF 2011, declarou, na ficha de Pagamentos e Doações
efetuados, os recursos transferidos para a sua exesposa.
Diante deste fato, os recursos transferidos, no decorrer do ano-calendário de
2010, para a Sra Vanilda Benedita Gatuzzo Santos, no montante de R$ 820.000,00,
foram devidamente declarados pela beneficiária. Todos demais pagamentos serão
considerados pagamentos efetuados a beneficiários não identificados ou
pagamento sem causa. Relacionamos no Anexo 2 deste TVF os pagamentos em
questão, resumidos mensalmente no quadro abaixo:
(...)
IX – DA INTERPOSIÇÃO DE PESSOA
De todo o exposto, concluímos que a empresa fiscalizada – UNIÃO BRASIL
SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - foi utilizada como interposta pessoa da empresa
SUNNY COBRANÇAS, do seu sócio majoritário - Sr Alexandre de Andrade Romero
e do seu filho Sr Guilherme Romero, utilizando uma conta bancária de titularidade
da primeira, para movimentar recursos oriundos da conta-corrente do Sr
Guilherme, que seriam de propriedade da empresa SUNNY e do Sr Alexandre e
utilizando-os para quitação de obrigações da empresa SUNNY e de seu sócio
Alexandre Romero.
Ou seja, ficou amplamente comprovado que o contribuinte fiscalizado
“emprestou” a sua conta-corrente no 13000258-4, Ag. 731 do banco
REAL/SANTANDER, em troca de uma remuneração mensal, para a empresa
SUNNY COBRANÇAS LTDA (antiga BRASIL GLOBAL COSMÉTICOS LTDA) e os Srs
Alexandre de Andrade Romero e Guilherme Romero, para a realização de
movimentações financeiras não comprovadas, encobrindo as identidades dos
reais sujeitos passivos ou responsáveis por eventuais créditos tributários
decorrentes destas operações, de forma a prejudicar os interesses da Fazenda
Pública, caracterizando-se portanto uma interposição fraudulenta.
Portanto, comprovada a utilização do contribuinte fiscalizado como interposta
pessoa, ficam identificados como sujeitos passivos solidários pelos créditos
tributários decorrentes das operações financeiras em questão, os responsáveis
pelas mesmas, acima mencionados.
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721255/2014-41
5
(...)
X.2 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – INTERPOSTA PESSOA - Crédito
tributário constituído decorrente da movimentação financeira na conta-corrente
no 13000258-4, Ag. 731 do banco REAL/SANTANDER
Também como detalhadamente relatado acima no item VIII.2, não ficou
comprovada a identificação dos beneficiários ou causa dos pagamentos, lançados
na conta-corrente no 13000258-4, Ag. 731 do banco REAL/SANTANDER,
relacionados no Anexo 2 deste TVF.
(...)
X.3 - DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Como visto no item IX acima, ficou caracterizado um processo fraudulento de
simulação, com a utilização de interposta pessoa, tentando encobrir os reais
beneficiários e responsáveis tributários pelos créditos tributários, ora
constituídos, decorrentes da movimentação financeira na conta-corrente no
13000258-4, Ag. 731 do banco REAL/SANTANDER do contribuinte, “emprestada” a
terceiros, modificando uma das características essenciais do fato gerador, quanto
ao seu aspecto pessoal - o sujeito passivo da obrigação principal. Este
procedimento fraudulento está tipificado no inciso II e caput do art. 71 da Lei no
4.502 de 30 de novembro de 1.964.
Estes fato impõe a aplicação de multa de ofício qualificada de 150%, para as
infrações decorrentes dessa movimentação financeira (itens X.1 e X.2 acima), nos
termos do § 1o do art. 44, da Lei 9.430/96.
(...)
XII – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
O Sr Antônio Aparecido Sarilho foi identificado como responsável tributário
solidário pela totalidade dos créditos ora constituídos, pelas seguintes razões:
a) Trata-se do sócio administrador e responsável perante a RFB do contribuinte
desde a época dos fatos até o presente momento;
b) O contribuinte encontra-se com as atividades paralisadas, apesar de constar
como uma empresa ATIVA no sistema CNPJ e tendo apresentado as últimas
declarações à RFB nesta condição. O próprio Sr Antônio Sarilho admite, através de
cartas recebidas em 04/12/2013 e 07/07/2014, que a UNIÃO BRASIL se encontra
atualmente INATIVA, em estado de insolvência civil;
c) A empresa deixou de apresentar declarações à RFB (DIPJ, DACON, DCTF), a que
estava obrigada, a partir do ano calendário 2012;
d) A empresa não foi localizada no endereço do seu domicílio fiscal, como
constatado, através de diligência efetuada ao local e de correspondências
devolvidas pelo correio com o aviso MUDOU-SE;
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721255/2014-41
6
Estes fatos caracterizam a dissolução irregular da sociedade. Nestes termos por
força do inciso V do artigo 207 do RIR/99 e inciso III, parágrafo único do mesmo
artigo, o sócio com poderes de administração responde pelos tributos devidos
pela empresa em questão. Os fatos e condutas atribuídos ao responsável estão
discriminados nos Termos de Sujeição Passiva Solidária de no 01, lavrado
simultaneamente e fazendo parte integrante deste TVF e dos autos de infração de
IRPJ e Reflexo e IRRF correspondentes.
Por outro lado, a empresa SUNNY COBRANÇAS LTDA (Antiga BRASIL GLOBAL
COSMÉTICOS LTDA) – CNPJ 00.190.233/0001-02, o seu sócio administrador Sr
Alexandre de Andrade Romero - CPF 116.784.808-00 e seu filho Sr Guilherme
Romero – CPF 336.412.498-13, também foram identificados como responsáveis
tributários solidários pelos créditos constituídos pelos autos de infração ora
lavrados, dado que foram os reais usuários da conta-corrente no 13000258-4, Ag.
731 do banco REAL/SANTANDER, “emprestada” pelo contribuinte UNIÃO BRASIL,
que se prestou ao papel de interposta pessoa.
Fica caracterizado o interesse comum na situação que constitui os fatos geradores
nos termos do inciso I do artigo 124 do CTN. Os fatos e condutas atribuídos a cada
um dos responsáveis estão discriminados nos respectivos Termos de Sujeição
Passiva Solidária de nos 02 a 04, lavrados simultaneamente e fazendo parte
integrante deste TVF e dos autos de infração de IRPJ e Reflexo e IRRF
correspondentes.
Impugnaram os autos de infração os seguintes sujeitos passivos:
(i)
Guilherme Romero (fls. 798 a 809), aduzindo que não teve acesso ao
procedimento fiscal contra a contribuinte autuada e isso prejudicou seu
direito ao contraditório e à ampla defesa, o alargamento da hipótese de
responsabilidade solidária do artigo 124, inciso I, do CTN, o caráter
confiscatório da multa e impossibilidade de aplicação da SELIC para correção
do crédito tributário;
(ii)
Alexandre de Andrade Romero (fls. 818 a 831), aduzindo que não teve
acesso ao procedimento fiscal contra a contribuinte autuada e isso
prejudicou seu direito ao contraditório e à ampla defesa, o alargamento da
hipótese de responsabilidade solidária do artigo 124, inciso I, do CTN, o
caráter confiscatório da multa e impossibilidade de aplicação da SELIC para
correção do crédito tributário;
(iii)
Antonio Aparecido Sarilho (fls. 840 a 893), alegando erro na identificação do
sujeito passivo, porquanto foi identificada interposta pessoa, devendo ser
lançado o tributo sobre ela (art. 42, §5o, da Lei no 9.430/1996), a não
configuração do artigo 135, inciso III, do CTN, a insubsistência da arguição de
dissolução irregular da sociedade, a nulidade dos lançamentos fiscais com
base em MPF e RMF emitido por autoridade incompetente, a nulidade dos
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721255/2014-41
7
lançamentos fiscais por MPF inválido pelo decurso do prazo, a
inconstitucionalidade da lei de quebra do sigilo bancário sem determinação
judicial, a vedação ao confisco e a desproporcionalidade do lançamento; e
(iv)
União Brasil Serviços e Eventos Ltda. (fls. 907 a 945), cuja defesa aponta para
o erro na identificação do sujeito passivo, porquanto foi identificada
interposta pessoa, devendo ser lançado o tributo sobre ela (art. 42, §5o, da
Lei no 9.430/1996), a nulidade dos lançamentos fiscais com base em MPF e
RMF emitido por autoridade incompetente, a nulidade dos lançamentos
fiscais por MPF inválido pelo decurso do prazo, a inconstitucionalidade da lei
de quebra do sigilo bancário sem determinação judicial, a vedação ao
confisco e a desproporcionalidade do lançamento.
A DRJ julgou pela improcedência das impugnações (fls. 996 a , em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE VISTAS. CIÊNCIA DOS
TERMOS DA AUTUAÇÃO.
Não se pode alegar cerceamento de seu direito de defesa se o interessado optou
por não exercer seu direito de vista dos autos ou de obtenção dos documentos
nele contidos, tendo sido propriamente cientificado do Auto de Infração, Termo
de Verificação Fiscal ou equivalente, assim como Termo de Sujeição Passiva, os
quais contém elementos suficientes à descrição dos fatos e fundamentos da
autuação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Em se tratando de responsabilidade solidária, tem-se que todos e cada um dos
responsáveis responde, sem benefício de ordem, pela dívida na sua integralidade.
RESPONSABILIDADE. DIRETORES. INFRAÇÃO DE LEI.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DO SÓCIOGERENTE.
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADES.
Somente são nulos no âmbito dos procedimentos de determinação e exigência do
crédito tributário os atos em que se verifique a incompetência para lavratura ou
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721255/2014-41
8
decisão, ou a preterição do direito de defesa. As demais irregularidades,
incorreções e omissões não importam em nulidade e são passíveis de
saneamento, nos termos do art. 60 do Decreto no 70.235/72.
MPF. IRREGULARIDADE. CONSEQUÊNCIAS AO LANÇAMENTO.
O MPF é instrumento de controle administrativo e eventual irregularidade em sua
emissão não tem o condão de trazer nulidade ao lançamento. Não pode se
sobrepor ao que dispõe o Código Tributário Nacional acerca do lançamento
tributário, e aos dispositivos da Lei n°10.593/2002, que trata da competência
funcional para a lavratura do auto de infração.
QUEBRA DE SIGILO BANCARIO. INOCORRENCIA.
TRANSFERENCIA DE SIGILO.
A previsão da LC 105 não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em
transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o
acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco,
que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à
Constituição Federal.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECLARAÇÃO.
VEDAÇÃO
AOS
ÓRGÃOS
DE
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO No âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
SELIC. JUROS MORATORIOS. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
COMPATIBILIDADE.
A única exigência para a fixação de juros de mora distintos do percentual de um
por cento ao mês é a expressa previsão legal, consoante artigo 161, CTN, requisito
preenchido pelo art. 13 da Lei no 9.065, de 1995, e art. 61, § 3o, da Lei no 9.430,
de 1996.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2010
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA. PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA.
Enquadra-se na condição de sujeito passivo do IRRF, a fonte pagadora a qual
realizou os pagamentos identificados. Na falta de comprovação de causa, é
cumprida a materialidade prevista para instauração da relação jurídico tributária
do IRRF. Portanto, não se aplica à sujeição passiva como fonte pagadora retentora
do imposto de renda a regra subjetiva destinada à omissão de receitas.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Destaco os trechos do relatório do acórdão recorrido que sumarizam o
entendimento do julgamento:
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721255/2014-41
9
A presente autuação, resultado parcial de uma ação fiscal a qual resultou em dois
outros autos de infração, se limita aos créditos tributários lançados relativamente
a Imposto de Renda Retido na Fonte por constatação de pagamentos efetuados a
beneficiários não identificados ou pagamento sem causa.
Limita-se, ainda, aos pagamentos cuja origem é a C/C no 13000258-4, Ag. 731, do
banco REAL/SANTANDER, do qual a empresa União Brasil Serviços e Eventos Ltda -
ME consta formalmente como titular, contudo, constatou-se que, segundo Termo
de Verificação Fiscal e confirmação pela própria empresa e sócio em suas
respectivas impugnações, tratar-se-ia de mera titularidade formal, prestando-se
como interposta pessoa para realizar transações bancárias em nome da empresa
BRASIL GLOBAL COSMÉTICOS(atual SUNNY COBRANÇAS LTDA) – CNPJ
00.190.233/0001-02.
Em se identificando tal simulação, e reconhecendo o caráter sonegatório da
prática, foram incluídos como responsáveis solidários a empresa titular de fato
das transações bancárias, Sunny Cobranças LTDA, seu sócio administrador Sr.
Alexandre de Andrade Romero e seu filho, Guilherme Romero, de cuja conta
bancária partiu a maior parte dos recursos destinados às operações em foco. Foi
nomeado responsável solidário, ainda,o sócio da União Brasil, Sr. Antonio
Aparecido Sarilho, pela participação no procedimento fraudulento, mas ainda pela
constatação da dissolução irregular da empresa, dada sua omissão quanto às suas
obrigações tributárias e a inatividade da empresa, e não podendo ser localizada
em seu domicílio tributário.
Esclarecido o quadro a que se submete o Auto de Infração em comento, aprecia-
se os argumentos trazidos por meio das impugnações, já relatados.
DOS MEIOS AO DIREITO DE DEFESA ASSEGURADOS
Os impugnantes, cientificados do Termo de Sujeição Passiva acompanhado das
cópias do Auto de Infração e do Termo de Verificação Fiscal, o qual descreve
minuciosamente o procedimento fiscal, incluindo os fatos considerados e critérios
adotados, assim como fundamentação legal, denunciam ter sido privados de seu
direito constitucional de defesa por não terem sido cientificados de todos os
documentos utilizados durante a ação fiscal, os quais foram juntados ao presente
processo.
(...)
Neste diapasão, é garantida a vista aos autos e a cópia dos documentos
constantes nos processos administrativos no âmbito da administração pública
federal, tal qual previsto pela Lei 9.784/99:
(...)
Por conseguinte, não se pode alegar cerceamento de seu direito de defesa se o
interessado optou por não exercer seu direito de vista dos autos ou de obtenção
dos documentos nele contidos, tendo sido propriamente cientificado do Auto de
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721255/2014-41
10
Infração, Termo de Verificação Fiscal ou equivalente, assim como Termo de
Sujeição Passiva, os quais contém elementos suficientes à descrição dos fatos e
fundamentos da autuação.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E SUA INAPLICABILIDADE PARCIAL
Contestam os impugnantes sua responsabilização por todo o montante lançado,
argumentando peso desproporcional à sua alegada participação nos fatos
descritos, em que requer que somente deveriam ser responsabilizados
proporcionalmente aos valores cuja origem se remete à sua conta bancária.
(...)
Sr. Guilherme Romero
Alega o impugnante não ter relação com nenhuma das empresas em foco, e
tampouco percebeu qualquer vantagem econômica fruto das operações
autuadas, havendo simplesmente emprestado sua conta a seu pai, o Sr. Alexandre
de Andrade Romero, e, portanto, sua responsabilização seria de toda descabida.
Extrai-se, portanto, do exposto, que o Sr. Guilherme, ao alegadamente receber
recursos do Sr. Alexandre e da empresa Sunny, e ao transferir recursos para a
União Brasil, apenas emprestou sua conta bancária para que se viabilizassem tais
operações, ou seja, considera-se simplesmente interposta pessoa para que seu
pai e a empresa Sunny utilizassem a União Brasil como interposta pessoa.
Insere-se, portanto, sob seus próprios argumentos, em vínculo inegável à
simulação identificada pela ação fiscal.
Se, por um lado, é incontestável a transferência de recursos da conta do Sr.
Guilherme para a empresa autuada, por outro lado a própria origem e titularidade
desses recursos é incerta, conforme narrativa no TVF:
(...)
Por conseguinte, em sentido oposto ao pretendido pelo impugnante, a sua
disponibilidade como intermediário das operações autuadas, assim como a
incerteza na origem dos recursos envolvidos - os quais estavam à sua disposição,
o coloca, na mais branda das hipóteses, em interesse comum de fato na situação
que constituiu o fato gerador, sendo devida sua configuração como responsável
da obrigação tributária.
Sr. Alexandre de Andrade Romero
Em alegação semelhante à anteriormente analisada, o Sr. Alexandre, sócio
administrador da empresa Sunny, nega envolvimento direto com a situação
descrita, direcionando a relação exclusiva da empresa da qual é sócio com a União
Brasil. Afasta, portanto qualquer responsabilização à pessoa jurídica.
Não obstante a SUNNY se encontra no pólo passivo e não apresentou impugnação
contra a autuação, declarou-se o Sr. Alexandre como titular de parte dos recursos
entregues ao seu filho para, então, serem repassados à União Brasil. Não bastasse
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721255/2014-41
11
tal envolvimento, sua condição de sócio administrador o insere não só como
mentor, autorizador ou realizador do contrato que formalizou a situação que deu
ensejo à autuação, como o fruto das operações lhe beneficiariam diretamente. Na
condição de sócio da empresa, lhe caberiam os lucros fruto da malfadada
operação, em que, somado ao fato de ser o titular de parte dos recursos e
administrador da Sunny, portanto gestor de toda a operação, firma-se a relação
pessoal e direta com o fato gerador.
Inconcebível, portanto, afastar-lhe a responsabilidade imputada.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERPOSTA PESSOA - UNIÃO BRASIL
A empresa autuada, União Brasil Serviços e Eventos Ltda, insurge-se contra a
própria inserção no pólo passivo da obrigação tributária, argumentando que, uma
vez identificada como interposta pessoa, caberia ao titular de fato a assunção de
todo o ônus. Requer, por conseguinte, a anulação do Auto de Infração por erro na
identificação do sujeito passivo.
(...)
Em considerando esses princípios, de fato a lei 9.430, em seu artigo 42, §5o, aplica
a intenção constitucional descrita no Código Tributário Nacional ao esclarecer
aquele que se figura propriamente no pólo passivo da relação tributária.
(...)
É de se concluir, portanto, que, em matéria de omissão de receitas, buscou o
legislador perseguir a capacidade contributiva ao apontar o efetivo titular dos
recursos como contribuinte.
Todavia, temos que a lei pode, ainda, alterar a relação descrita no que é nomeado
de sujeição passiva indireta, em que a lei aponta pessoa diversa a ocupar o pólo
passivo, nos termos previstos pelo artigo 128 do CTN:
(...)
No caso da retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, apesar da
materialidade da incidência tributária ser em última instância percebida pelo
beneficiário do pagamento, por previsão legal desloca-se a sujeição passiva a
quem efetuou o pagamento.
(...)
No caso em foco, tem-se que a autoridade tributária identificou a existência de
pagamentos sem causa, conforme narrado no TVF:
- A empresa PIATTO, intimada e re-intimada a justificar as operações, não
prestou apresentou qualquer documento e/ou esclarecimento;
- As empresas EMPREITEIRA SANTHER e SPEED FLASH não foram
localizadas;
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721255/2014-41
12
- O Sr Ahmad Mourad se limitou a informar que desconhece a empresa
UNIÃO BRASIL e que os recursos depositados seriam de terceiros. Não
apresentou qualquer documento para comprovar essas operações.
(...)
Todos demais pagamentos serão considerados pagamentos efetuados a
beneficiários não identificados ou pagamento sem causa.
Enquadra-se, portanto, em previsão legal específica na qual o IRRF é devido pela
fonte pagadora, inserida no artigo 674 do RIR/99:
(...)
Enquadra-se, perfeitamente, pelo exposto, na condição de sujeito passivo da
obrigação tributária, o autuado, o qual realizou os pagamentos supracitados, em
que, na falta de comprovação de causa, se coloca na materialidade prevista para
instauração da relação jurídico tributária.
Portanto, não se aplica à sujeição passiva como fonte pagadora retentora do
imposto de renda a regra subjetiva destinada à omissão de receitas. Permanece,
portanto, a empresa União Brasil, como sujeito passivo da presente autuação
devido aos pagamentos sem causa.
Sr. Antonio Aparecido Sarilho
Por sua vez, insurge-se contra a solidariedade imposta pela autuação o sócio da
empresa autuada, o qual alega não poder ser responsabilizado por estarem
ausentes os requisitos do art. 135, I, do CTN:
(...)
Quanto a tais argumentos, transcrevemos seu contraponto com trecho do Termo
de Sujeição Passiva Solidária no 1, o qual identifica a responsabilidade do Sr.
Antonio:
7) Ainda, ficou amplamente comprovado que a UNIÃO BRASIL,
administrada pelo Sr Antônio Aparecido Sarilho, "emprestou" a sua conta-
corrente n° 13000258-4, Ag. 731 do banco SANTANDER, em troca de uma
remuneração mensal, para a empresa SUNNY COBRANÇAS LTDA (antiga
BRASIL GLOBAL COSMÉTICOS LTDA) e os Srs Alexandre de Andrade Romero
e Guilherme Romero, para a realização de movimentações financeiras não
comprovadas, encobrindo as identidades dos reais sujeitos passivos ou
responsáveis por eventuais créditos tributários decorrentes destas
operações, de forma a prejudicar os interesses da Fazenda Pública,
caracterizando-se portanto uma interposição fraudulenta.(grifo nosso)
Em resumo, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721255/2014-41
13
Vale ressaltar, ainda, que, ao participar ativamente de tais, firma-se o interesse
comum previsto pelo art. 124, I do CTN.
DA ARGUIÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR
Inconforma-se, ainda, o Sr. Antonio, pela caracterização de dissolução irregular,
descrita nos Termos de Verificação Fiscal 2 e Termo de Sujeição Passiva Solidária
no 1. Para tanto, afirma:
(...)
De fato, é de se reconhecer a eventual colaboração do Sr. Antonio com a ação
fiscal. Por outro lado, tal presença ocorreu não sem extenuante insistência por
parte da autoridade fiscal, a qual, desde a diligência in loco, não obteve sucesso
em contatar a empresa. Tão somente após a intimação do responsável, i.e., o Sr.
Antonio, foi providenciado parte do requerido. Atente-se que, mesmo após
contato inicial, as correspondências seguintes retornaram com declaração
"mudou-se", motivando, por fim, a utilização de edital para comunicação dos
atos.
Relembremos tais tentativas descritas no TVF:
(...)
Dado que o sócio afirma que a empresa é domiciliada no endereço diligenciado
pessoalmente e alvo de diversas correspondências pela autoridade fiscal, é de se
estranhar que repetidamente foi informada ao fisco a mudança da empresa.
Somem-se, ainda, as intimações para que se atualize o domicílio tributário da
empresa.
São incompatíveis as informações dadas pelas fontes externas - pela funcionária
presente à casa, a qual presume-se conhecer quem seria seu
empregador/contratante, assim como pelo(s) agente(s) dos correios - com as
afirmações do responsável. As evidências apontam, por lógica, para as afirmações
das fontes externas, ou pela recusa deliberada em atender o fisco por meio de
dissimulação de sua residência a essas fontes externas. A única certeza é que não
há como serem verdadeiras ambas as informações, seja a confiada às fontes
externas, seja a prestada pelo responsável.
(...)
Nisto, em não se encontrando a empresa em seu domicílio tributário, presume-se
que houve dissolução irregular da pessoa jurídica, conforme a Súmula n.o 435 do
STJ:
"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar
no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
Regular, portanto, a inclusão do Sr. Antonio Aparecido Sarilho no pólo passivo da
autuação.
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721255/2014-41
14
DAS NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
(...)
Ou seja, somente são nulos no âmbito dos procedimentos de determinação e
exigência do crédito tributário os atos em que se verifique a incompetência para
lavratura ou decisão, ou a preterição do direito de defesa. As demais
irregularidades, incorreções e omissões não importam em nulidade e são
passíveis de saneamento, nos termos do art. 60 do Decreto no 70.235/72.
DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
Em se considerando alegações de nulidade no tocante ao MPF, com vistas a tal
mácula permear todo o procedimento fiscal e, por conseguinte, ser eximido o
contribuinte de enfrentar as ilegalidades identificadas pela autoridade fiscal,
destaca-se, primeiramente, o entendimento pacífico de se considerar o MPF
como mero ato de controle interno da RFB.
(...)
Atente-se, ainda, que tal caráter do documento, norteado pelos requisitos
restritos à competência da autoridade fiscal prevista no art. 142 do CTN c/c art. 6o
da Lei no 10.593/2002, e assunções equivocadas como o da presente impugnação
motivaram a alteração da nomenclatura, de “mandado” para “termo de
distribuição” do procedimento fiscal (TDPF), pelo Decreto no 8.303/2014.
Isto posto, enfrentaremos, a título de esclarecimento, os pontos questionados
pelo impugnante.
DA COMPETÊNCIA DO DELEGADO ADJUNTO PARA EXPEDIÇÃO DO MPF E RMF
Alega o contribuinte a incompetência dos delegados adjuntos para emissão de
MPF e RMF, caso não esteja afastado o delegado titular da unidade.
Cumpre esclarecer que a atribuição de substituição, no caso de ausências e
impedimentos, prevista no artigo 302 da Portaria MF no 203/2012 – Regimento
Interno da RFB – não limita a ampla previsão de atribuições atinentes ao delegado
adjunto, conforme artigo 303 da mesma portaria.
Frise-se que a própria Portaria RFB 3.014/2011, a qual regulava o MPF à época,
prevê a possibilidade de delegação de competência em seu artigo 6o, o qual não
restringe a atuação por parte do delegado adjunto, incumbido da co-gestão das
unidades da RFB, conforme já explicitado.
DA RENOVAÇÃO DO MPF DURANTE O PROCEDIMENTO FISCAL
Em adição às razões já analisadas, aduz o contribuinte que não houve renovação
do Mandado de Procedimento Fiscal, conforme preceituam o art. 11, inciso I c/c
art.
14, inciso II, ambos da portaria 3.014/2011.
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721255/2014-41
15
A mesma portaria acionada como fundamento previa, em seu artigo 4o, que o
MPF teria emissão unicamente eletrônica, assim como, no parágrafo único do
mesmo artigo, garantiu o acesso às informações do documento por meio do sítio
da RFB na internet, com a utilização de código de acesso consignado no termo
que formalizar o início do procedimento fiscal.
Por outro lado, não existe qualquer previsão de comunicação ao contribuinte das
prorrogações de validade dos MPF, podendo, todavia, o contribuinte acessar tais
informações eletronicamente.
Sem qualquer guarida, por conseguinte, a reclamação do impugnante neste
sentido.
Destaque-se que este julgador, utilizando unicamente as instruções do Termo de
Início do Procedimento Fiscal, verificou o registro de 4 prorrogações para o MPF
atacado, estando válido todo o período do procedimento.
DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
Os impugnantes alegam que a autuação seria nula, já que a quebra do sigilo
bancário da autuada teria sido ilegal, já que não houve ordem judicial, além de ser
arbitrária e inconstitucional, na medida em que violaria frontalmente o disposto
no inciso XII do artigo 50 da Constituição Federal; cita posicionamento de Ministro
do Supremo Tribunal Federal, manifestando seu entendimento pela
impossibilidade do Fiscal proceder à quebra do sigilo bancário, sem autorização
judicial.
Em primeiro lugar, cabe registrar que os julgadores administrativos não têm
competência para apreciar argüições de inconstitucionalidade de lei, já que tal
competência está adstrita à esfera judicial. A seguir, cita-se ementa de acórdão do
Conselho de Contribuintes neste sentido.
(...)
Não se desconhece que foi argüida a inconstitucionalidade da Lei Complementar
no 105/2001 perante o Supremo Tribunal Federal. Muito pelo contrário, a corte
suprema entende que se trata de mera transferência do sigilo bancário pelo fiscal,
conforme informado no “Notícias STF” de 24 de fevereiro de 2016:
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu na sessão desta
quartafeira(24) o
julgamento
conjunto
de
cinco
processos
que
questionavam dispositivos da Lei Complementar (LC) 105/2001, que
permitem à Receita Federal receber dados bancários de contribuintes
fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial. Por
maioria de votos – 9 a 2 – , prevaleceu o entendimento de que a norma não
resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da
órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros.
A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721255/2014-41
16
dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à
Constituição Federal.
Regular, portanto, a utilização dos dados bancários no curso da ação fiscal em
foco.
DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO
(...)
No caso em tela, em se verificando a ocorrência de simulação fraudulenta com
vistas a afastar a ocorrência e/ou os sujeitos passivos da obrigação tributária,
aplica-se a qualificação da multa tal qual previsto pelo § 1o do art. 44, da Lei
9.430/96.
DA SELIC MORATÓRIA x REMUNERATÓRIA
(...)
Essa matéria também já se encontra pacificada na esfera administrativa,
conforme consolidado na Súmula no 4 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, cujo teor é o seguinte:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – Selic para títulos federais.
DA EXCLUSÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE MESMA TITULARIDADE
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal, assim como de seus anexos, percebe-se
claramente o cuidado da fiscalização em excluir quaisquer redundâncias e
transferências entre contas de mesma titularidade. Não cabe, portanto, razão ao
impugnante neste ponto.
Apresentaram Recurso Voluntário os seguintes sujeitos passivos:
(i)
Sr. Guilherme Romero (fls. 1.086 a 1.101, intimado em 21 de setembro de
2016– fl. 1.065 - e apresentado em 20 de outubro de 2016), reprisando as
alegações da impugnação;
(ii)
Sr. Alexandre de Andrade Romero (fls. 1.153 a 1.171, intimado em 21 de
setembro de 2016 – fl. 1.064 -e apresentado em 20 de outubro de 2016),
reprisando as alegações da impugnação; e
(iii)
Sr. Antônio Aparecido Sarilho (arquivo não paginável, fl. 1.229, intimado em
22 de setembro de 2016 – fl. 1.063 - e apresentado em 12 de dezembro de
2016), reprisando as alegações da impugnação.
É o relatório.

Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721255/2014-41
17
VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
Os Recursos Voluntários apresentados pelos responsáveis Srs. Guilherme Romero e
Alexandre de Andrade Romero são tempestivos e preenchem os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, deles conheço.
O Recurso Voluntário do responsável Sr. Antônio Aparecido Sarilho, cuja intimação
ocorrera em 22 de setembro de 2016 (fl. 1.063), foi apresentado em 12 de dezembro de 2016
(arquivo não paginável, fl. 1.229). Portanto, haja vista o decurso do prazo recursal previsto no
artigo 33 do Decreto-lei no 70.235/1972, a peça é intempestiva e dela não conheço.

Delimitação da controvérsia
As matérias em julgamento dizem respeito às insurgências dos Srs. Guilherme
Romero e Alexandre de Andrade Romero.
Destaco que em nenhum momento houve irresignação quanto ao mérito do
lançamento, porquanto, apenas no Recurso Voluntário do Sr. Alexandre Romero, foi questionado
o “lançamento”, contudo, os argumentos dizem respeito à omissão de rendimentos, que não é
discutida nestes autos – afasto de plano as alegações.
O objeto de lançamento de ofício foi o IRRF pelo pagamento sem causa feito pela
contribuinte autuada e os responsáveis foram incluídos no polo passivo da obrigação tributária em
virtude do interesse comum verificado pela autoridade fiscal, nos termos do artigo 124, inciso I, do
CTN.
Assim, serão analisadas as preliminares arguidas, além do vínculo da
responsabilização solidária do auto de infração sob escrutínio.

Considerações Iniciais
Nos termos da Portaria MF no 1.634/2023 (“RICARF”), o artigo 114, §12o, inciso I,
admite que a fundamentação da decisão seja feita mediante a declaração de concordância com os
fundamentos da decisão recorrida.
Outrossim, os Recursos Voluntários apenas reiteram os termos da impugnação e
não há qualquer fundamento da decisão recorrida que foi contraditado pela manifestação que se
ora julga.

Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721255/2014-41
18
Preliminar de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa
A preliminar arguida por ambos os recorrentes se referem ao suposto prejuízo ao
contraditório e à ampla defesa.
Conforme decidido na DRJ, não se vislumbra qualquer prejuízo ao contraditório e à
ampla defesa dos recorrentes, haja vista que exerceram a contento o seu direito. Nesse sentido,
coaduno com a decisão recorrida, motivo pelo qual colaciono-a abaixo:
Os impugnantes, cientificados do Termo de Sujeição Passiva acompanhado das
cópias do Auto de Infração e do Termo de Verificação Fiscal, o qual descreve
minuciosamente o procedimento fiscal, incluindo os fatos considerados e critérios
adotados, assim como fundamentação legal, denunciam ter sido privados de seu
direito constitucional de defesa por não terem sido cientificados de todos os
documentos utilizados durante a ação fiscal, os quais foram juntados ao presente
processo.
Importante, acerca do tema, trazer à tona o direito constitucional do contribuinte
de ter acesso às informações de seu interesse junto aos órgãos públicos,
comandado pelo art. 5o, XXXIII da Carta Magna, o qual está regulamentado pela
Lei 12.527/2011, em que destacamos os artigos 10 e 11, que tratam do pedido de
acesso:
(...)
Neste diapasão, é garantida a vista aos autos e a cópia dos documentos
constantes nos processos administrativos no âmbito da administração pública
federal, tal qual previsto pela Lei 9.784/99:
(...)
Por conseguinte, não se pode alegar cerceamento de seu direito de defesa se o
interessado optou por não exercer seu direito de vista dos autos ou de obtenção
dos documentos nele contidos, tendo sido propriamente cientificado do Auto de
Infração, Termo de Verificação Fiscal ou equivalente, assim como Termo de
Sujeição Passiva, os quais contém elementos suficientes à descrição dos fatos e
fundamentos da autuação.
Com base nesses fundamentos, rejeito a preliminar de nulidade arguida.

Preliminar de erro na sujeição passiva do lançamento
Os recorrentes alegam erro na definição do sujeito passivo do lançamento, o que
seria um vício que implicaria a nulidade, por vício material do auto de infração.
Nesse sentido, entendo que não cabe razão aos recorrentes, haja vista que a
autoridade fiscal identificou realmente a ocorrência de uma simulação em prol dos interesses da
Sunny Cobranças e dos demais interessados, cujos atos formais eram feitos pela pessoa jurídica
autuada.
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721255/2014-41
19
Tenho o entendimento firmado de que o lançamento fiscal poderia ser feito tanto
no real beneficiário da simulação, desde que devidamente comprovado o nexo de causalidade
para superar a formalidade identificada, quanto na pessoa jurídica que formalmente praticou os
atos simulados, conquanto respeitada a coerência sistemática dos fatos jurídicos e seus efeitos
individualmente considerados.
Isto é, caso sejam desconsiderados os atos formais, a autoridade fiscal deve
fundamentar a razão pela qual a levou a essa conclusão e buscar os fatos geradores que
compreendem o “um todo”. Entretanto, podem ser lançados vários autos de infração, em face de
cada um dos elos que participam do ato simulado, respeitando-se a relação individual com os
fatos geradores praticados de forma simulada.
A segunda hipótese é o que aconteceu nos autos, porquanto os pagamentos sem
causa comprovada foram formalmente feitos pela autuada, sob mandato dos responsáveis
solidários.
Diante disso, não há erro na eleição do sujeito passivo, na pessoa da contribuinte
autuada, sendo que a relação de sujeição passiva dos responsáveis está sujeita à comprovação dos
requisitos previstos nos artigos 124 e 135 do Código Tributário Nacional.
Rejeito a alegação.

Argumentos constitucionais que refutam o lançamento
Adicionalmente a recorrente alega que as autuações contrariam os princípios
constitucionais do não-confisco, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Como sabido, no âmbito do CARF vigora a Súmula CARF no 2, de aplicação
impositiva aos julgadores administrativos, vedando a análise de constitucionalidade da lei
tributária pelo órgão:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A súmula encontra fundamento no artigo 26-A do Decreto-lei no 70.235/1972, que
veda expressamente aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação de lei sob
fundamento de inconstitucionalidade:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pelo art. 25 da Lei no 11.941/2009)
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721255/2014-41
20
Portanto, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal, deve se limitar a aplicá-la, sem emitir juízo de valor acerca de sua constitucionalidade ou de
outros aspectos de sua validade – matéria reservada à jurisdição judicial.
Isto posto, rejeito a arguição principiológico-constitucional que contestam o
lançamento de ofício.

Responsabilidade Solidária dos Srs. Guilherme Romero e Alexandre de Andrade Romero
A matéria sob litígio no Recurso de Ofício diz respeito à responsabilidade solidária
do Sr. Reinaldo Marques, imputada sob a regência do artigo 124, inciso I, do CTN.
O Código Tributário Nacional, atendendo à norma esculpida no artigo 146 da
Constituição Federal, estatui que o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte ou o
responsável. O primeiro mantém relação pessoal e direta com o fato jurídico-tributário, ao passo
que a sujeição passiva do segundo decorre de expressa disposição legal.
A norma interpretada (artigo 121 do CTN), deixa claro que o responsável não realiza
diretamente a materialidade da norma de incidência tributária, mas mantém vínculo indireto com
o fato tributado, decorrendo a sua relação jurídica de expressa determinação legal.
A responsabilidade solidária preconizada no artigo 124 do Código Tributário
Nacional tem a seguinte redação:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
O artigo 124, inciso I, do CTN, pressupõe o “interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal”.
A doutrina jurídica defende que o interesse comum não se confunde com o mero
interesse econômico, social ou moral, que pode existir nas relações, devendo constituir um
interesse jurídico, de pessoas que estão no mesmo polo da relação jurídica escolhida pelo
legislador como suporte fático para a incidência tributária1.
Nesse contexto, a interpretação da hipótese de responsabilização prevista no artigo
124, inciso I, do CTN, não deve ser restrita, pois o emprego da expressão “situação que constitua o

1 A esse propósito, vide: SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária e grupo econômico. In: Revista
Dialética de Direito Tributário no 238, jul./2015, p. 108, 120-121 e CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito
Tributário, 14a ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 310 e 311.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721255/2014-41
21
fato gerador da obrigação principal”, implica reconhecer o interesse comum quando observado,
de fato, o contribuinte e o responsável estejam no mesmo polo da obrigação tributária (e.g.
coproprietários de um imóvel sujeito à incidência do IPTU), mas também quando o contribuinte e
outra pessoa jurídica tenham interesse comum na situação para que não ocorra o fato gerador da
obrigação principal, ou para que este ocorra de forma mitigada, praticando, para tal, atos
contrários à legislação tributária.
E tal contexto é mais relevante quando se analisa as situações em que se
escancaram a intenção de sonegação, fraude ou conluio – evito afirmar grupos econômicos, pois
não necessariamente a situação se aplicaria. O interesse comum, então, deve ser compreendido à
sua alusão prática, onde um ou mais sujeitos, alinhados na consecução dos atos que configuram o
nascimento da obrigação ou o impedem de acontecer, almejam uma consequência específica (o
objetivo do interesse, qual seja evitar a situação que possa culminar na ocorrência do fato
gerador).
Sem dúvidas, não se trata de um mero interesse social, moral ou econômico que
autoriza a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN, mas sim o interesse jurídico na situação que
constitui ou deixa de constituir o fato gerador do tributo, atrelado a uma dessas três vertentes, a
qual a econômica é geralmente a identificável.
De início, os termos de sujeição passiva solidária dos recorrentes veiculam razões
semelhantes para fundamentar a caracterização do interesse comum (fls. 780 a 784 e 772 a 776):

Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721255/2014-41
22

Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721255/2014-41
23

(...)
A DRJ entendeu que a responsabilidade solidária deve ser mantida:
[sobre o Sr. Guilherme Romero]
Alega o impugnante não ter relação com nenhuma das empresas em foco, e
tampouco percebeu qualquer vantagem econômica fruto das operações
autuadas, havendo simplesmente emprestado sua conta a seu pai, o Sr. Alexandre
de Andrade Romero, e, portanto, sua responsabilização seria de toda descabida.
Extrai-se, portanto, do exposto, que o Sr. Guilherme, ao alegadamente receber
recursos do Sr. Alexandre e da empresa Sunny, e ao transferir recursos para a
União Brasil, apenas emprestou sua conta bancária para que se viabilizassem tais
operações, ou seja, considera-se simplesmente interposta pessoa para que seu
pai e a empresa Sunny utilizassem a União Brasil como interposta pessoa.
Insere-se, portanto, sob seus próprios argumentos, em vínculo inegável à
simulação identificada pela ação fiscal.
Se, por um lado, é incontestável a transferência de recursos da conta do Sr.
Guilherme para a empresa autuada, por outro lado a própria origem e titularidade
desses recursos é incerta, conforme narrativa no TVF:
Ocorre, que não ficou comprovado da documentação apresentada que os
recursos transferidos para a conta-corrente “emprestada” teriam como
origem a receita já tributada na ação fiscal anterior. Não foi apresentado
pelas empresas UNIÃO BRASIL e SUNNY COBRANÇAS, e tampouco pelo Sr
Guilherme Romero, após regularmente intimados, qualquer documento
hábil, com coincidência de datas e valores, que vinculasse os créditos
efetuados na conta “emprestada” pela UNIÃO BRASIL às receitas já
tributadas.
Observamos nos Termos de Verificação Fiscal lavrados em conjunto com os
autos de infração que tiveram como alvo as empresas SUNNY COBRANÇAS
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721255/2014-41
24
LTDA e o seu sócio majoritário Sr Alexandre de Andrade Romero, que
efetivamente os recursos resultantes das vendas das marcas e patentes
teriam sido depositados na conta de Guilherme Romero, porém não foi
efetivada nenhuma auditoria nas contas de titularidade deste último no ano
calendário de 2010. Constatamos que o Sr Guilherme Romero, foi fiscalizado
apenas no ano calendário de 2008, ocasião em que foi constituído crédito
de IRPF com base em depósitos de origem não comprovada e omissão de
ganhos no mercado de renda variável (processo administrativo fiscal no
10880.722492/2013-14).
Ou seja não é possível, com base nos documentos apresentados e nas ações
fiscais anteriores, promovidas pela RFB, vincular a origem dos recursos
efetuados na conta “emprestada” com a venda das marcas e patentes da
empresa SUNNY COBRANÇAS. Nestes termos, será considerado, nesta ação
fiscal, que os depósitos efetuados na conta-corrente no 13000258-4, Ag. 731
do banco REAL/SANTANDER, relacionados no Anexo 1 deste TVF, não
tiveram a sua origem comprovada.
Por conseguinte, em sentido oposto ao pretendido pelo impugnante, a sua
disponibilidade como intermediário das operações autuadas, assim como a
incerteza na origem dos recursos envolvidos - os quais estavam à sua disposição,
o coloca, na mais branda das hipóteses, em interesse comum de fato na situação
que constituiu o fato gerador, sendo devida sua configuração como responsável
da obrigação tributária.
[sobre o Sr. Alexandre de Andrade Romero]
Em alegação semelhante à anteriormente analisada, o Sr. Alexandre, sócio
administrador da empresa Sunny, nega envolvimento direto com a situação
descrita, direcionando a relação exclusiva da empresa da qual é sócio com a União
Brasil. Afasta, portanto qualquer responsabilização à pessoa jurídica.
Não obstante a SUNNY se encontra no pólo passivo e não apresentou impugnação
contra a autuação, declarou-se o Sr. Alexandre como titular de parte dos recursos
entregues ao seu filho para, então, serem repassados à União Brasil. Não bastasse
tal envolvimento, sua condição de sócio administrador o insere não só como
mentor, autorizador ou realizador do contrato que formalizou a situação que deu
ensejo à autuação, como o fruto das operações lhe beneficiariam diretamente. Na
condição de sócio da empresa, lhe caberiam os lucros fruto da malfadada
operação, em que, somado ao fato de ser o titular de parte dos recursos e
administrador da Sunny, portanto gestor de toda a operação, firma-se a relação
pessoal e direta com o fato gerador.
Inconcebível, portanto, afastar-lhe a responsabilidade imputada.
Da análise do TVF, nota-se que o lançamento sob análise se refere ao IRRF por
pagamento sem causa, uma vez que foi constatada a simulação, no caso concreto, onde somente
a empresa SUNNY COBRANÇAS LTDA. movimentava a conta que motivou a cobrança do tributo.
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721255/2014-41
25
Tal sociedade era administrada pelo Sr. Alexandre de Andrade Romero e os recursos da referida
conta em nome da autuada, mas cujas transações eram feitas pela Sunny, sob a administração do
Sr. Alexandre Romero, foram transferidos ao Sr. Guilherme Romero. Especificamente, o montante
de recursos movimentados nessa conta por este último foi R$ 7.983.197,49 e as suas justificativas
não ilidem o interesse comum de ambos na omissão que ensejou a ocorrência do fato gerador
lançado.
Conforme bem identificou a fiscalização, ficou demonstrado que a autuada (União
Brasil) “emprestou” uma conta bancária para a empresa Sunny Cobranças e foi remunerada
mediante o pagamento dos honorários previstos contratualmente, para que esta realizasse
operações não comprovadas, prejudicando a tributação que deveria incidir sobre os valores
movimentados.
Está caracterizado, a meu ver, o interesse comum dos responsáveis solidários
recorrentes, motivo pelo qual nego provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Ante ao exposto, conheço somente dos Recursos Voluntários dos Srs. Guilherme
Romero e Alexandre de Andrade Romero, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, nego
provimento às pretensões recursais, mantendo a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 1255
DF CARF MF
Original